Tribunal: STF
Processo: ARE 1596214
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE JUROS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10: INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EQUIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.255. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO À ORIGEM, E NÃO CONHECIDO NAS MATÉRIAS REMANESCENTES. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE BORAQUÍMICA LTDA. PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pelo Estado de São Paulo e por Boraquímica Ltda., com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“ICMS. REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA. ÓBICE PRESCRICIONAL PARA O PERÍODO ANTERIOR A UM LUSTRO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS. REVISÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS FINANCEIROS. CONVÊNIO 152/2019. LIMITES CONSTITUCIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - A presente demanda foi ajuizada apenas em 1º de fevereiro de 2021, ou seja, após o decurso de um lustro da lavratura do auto de infração. Cabe, assim, acolher o recurso fazendário para reconhecer prescrita a possibilidade de revisão dos juros de mora incidentes sobre o valor básico da multa no período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação, prejudicado, de conseguinte, o exame do apelo da demandante. - O pacta sunt servanda não é critério que se imponha, simpliciter, quanto aos atos administrativos vinculados. É que eles possuem uma conveniência predeterminada segundo a normativa aplicável, normativa que aponta os critérios para a regência do caso. Se, contudo, houver de algum modo uma discrepância do pacto com a normativa, caberá não apenas eventual revisão autotutelar (é dizer, ato de competência da administração pública), mas também aí a possibilidade de uma atuação (já não somente revisora, senão que de jurisdição plenária) do poder judiciário. - Ao apreciar e decidir a Arguição de Inconstitucionalidade n. 0016136-82.2017, o Órgão especial deste Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade dos §§ 3º e 7º do art. 100 da Lei estadual 6.374/1989 e a impossibilidade de se estabelecerem índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança e seus próprios créditos (Rel. Des. Péricles Piza, j. 28-2-2018). - Ainda que se reconheça, nos termos do art. 10 da Lei complementar 24/1975, a autoridade do Confaz para definir, por meio de convênios, ‘as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias’, parece extrapolar sua competência a fixação de juros, em matéria tributária, com índices superiores ao patamar adotado pelo ente federal. - Sempre apontado o tributo de meu respeito, determina-se a adoção do entendimento majoritário do STJ, em paradigma vinculante - tema 1.076 -, para o cálculo dos honorários advocatícios, com ressalva de minha posição que, nesta matéria, acompanhava a orientação dissonante da Min. Fátima Nancy Andrighi. Acolhimento da remessa obrigatória e parcial provimento da apelação fazendária, prejudicado o exame do recurso da demandante. Acolhimento do recurso do Patrono da demandante, com a ressalva do entendimento pessoal do relator” (fls. 2-3, e-doc.166).

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo e por Boraquímica Ltda. foram rejeitados (e-docs. 172 e 176).

Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo

2. No recurso extraordinário, a Fazenda Pública estadual alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o caput e os incs. XXXVI e LIV do art. 5º, os arts. 2º, 97, 103-A e 170 e a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10. 

Argumentou que, “ao alterar os acréscimos financeiros incidentes sobre Parcelamento Especial, concedido nos estritos limites da legislação de regência, o acórdão acabou por estender benefício fiscal sem autorização legal” (fl. 42, e-doc. 182).

Pediu a reforma do acórdão recorrido e, subsidiariamente, “que os honorários advocatícios sejam fixados com base na equidade, razoabilidade e proporcionalidade; por força da isonomia que decorre diretamente do artigo 5º, ‘caput’, da Constituição Federal; do princípio do devido processo legal na sua acepção substantiva, inserto no 5º, LIV, da Constituição Federal, que prima por interpretação razoável da lei, e do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil” (fl. 61, e-doc. 182).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 (e-doc. 201).

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta não se tratar de “exame de matéria infraconstitucional” (fl. 8, e-doc. 214).

Salienta que “o E. Tribunal de origem manteve a procedência do pedido para limitar os acréscimos financeiros decorrentes do parcelamento especial à SELIC, ao arrepio da sistemática constitucional, bem como afastando o decreto instituidor do PEP/ICMS sem a remessa ao E. Tribunal pleno, violando-se os arts. 2º, 5º, XXXVI, 97, 103-A, e 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição Federal e Súmula Vinculante n.º 10 dessa Colenda Corte” (fl. 8, e-doc. 214).

Assevera cuidar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, sem necessidade de reexame de provas e fatos, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 41, e-doc. 214).

Realça ser questão “puramente de direito, tanto que foi analisada no v. acórdão recorrido sem qualquer menção à legislação estadual, mas tão somente em relação às normas constitucionais vigentes” (fl. 51, e-doc. 214).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Boraquímica Ltda. 

5. No recurso extraordinário, a empresa agravante afirmou contrariado o inc. LV do art. 5º da Constituição da República. Asseverou ofensa aos princípios da disponibilidade e do contraditório, porque, no acórdão recorrido, não teria sido apreciada a ocorrência de prescrição em relação ao débito tributário incluído no Programa Especial de Parcelamento – PEP (e-doc. 187).

6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 208).

7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala não ser “necessário o reexame de provas, nem, muito menos, incide o óbice da Súmula 279 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 220).

Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.

Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo.

9. Razão jurídica não assiste à Fazenda Pública estadual.

10. Na espécie vertente, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia referente à exclusão dos juros sobre o valor da multa no período anterior à lavratura do auto de infração fiscal, nestes termos:
“Ao revés do que tenta convencer a Fazenda pública paulista, a controvérsia acerca da possibilidade de, considerando o que foi estabelecido no Convênio do Confaz, aplicar-se nos parcelamentos de débito fiscais, as taxas de juros fixadas, à título de encargos financeiros, em patamar superior à do Selic, não é nova.
Em 28 de fevereiro de 2018, o Órgão especial, em venerando acórdão do eminente Des. Péricles Piza, acolheu a arguição de inconstitucionalidade (n. 0016136-82.2017, j. 28-2-2018), para o fim de 
‘reconhecer a incompatibilidade da expressão ‘sempre superior ao praticado no mercado’, constante no § 3º, bem como da expressão ‘sempre superiores aos praticados no mercado', consignada no § 7º, do artigo 100 da Lei Estadual nº 6.374/1989, com a redação conferida pela Lei nº 13.918/2009, com os artigos arts. 5º, LIV, 24, I, e 150, IV, da Constituição Federal, e artigo 111, da Constituição Estadual.’’ (fls. 6-10, e-doc. 17).
(...) É que na data do referido julgado, os juros estabelecidos no Decreto 58.811/2012 (de 27-12), que foram objeto de discussão na apontada arguição de inconstitucionalidade, também estavam previstos em Convênio do Confaz -n. 108/2012 (de 28-9)-, índices que, em pese à declaração de inconstitucionalidade do Órgão especial desta Corte, foram novamente reproduzidos no Convênio Confaz 152/2019. 
Em observância, pois, ao que dispõe a norma do inciso V do art. 927 do Código de processo civil, reconhece-se, na linha do entendimento já adotado pelo Órgão especial, a taxa do Selic como limite para a cobrança dos apontados encargos financeiros.
 Ainda que se reconheça, nos termos do art. 10 da Lei complementar 24/1975, a autoridade do Confaz para definir, por meio de convênios, ‘as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias’, parece extrapolar sua competência a fixação de juros, em matéria tributária, com índices superiores ao patamar adotado pelo ente federal” (fls. 9-11, e-doc. 166).

Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a taxa de juros incidentes no parcelamento de débitos tributários dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO FISCAL. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. LEGALIDADE. NATUREZA JURÍDICA. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.523.130-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,DJe 19.12.2024).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 4. Programa especial de parcelamento do ICMS. Incidência de acréscimo financeiro sobre o débito consolidado limitada à Taxa SELIC. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.493.111-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.9.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”(ARE n. 1.349.396-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.3.2022).

11. Também não procede a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência de lei ou ato normativo com fundamento constitucional. O Tribunal de origem interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie para reconhecer a legitimidade da aplicação da “taxa do Selic como limite para a cobrança dos apontados encargos financeiros” (fl. 4, e-doc. 172).

Assim, não se demonstra, na espécie, contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, nem à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.572.914-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Regime especial de tributação. Diferimento no recolhimento. Abrangência e cumprimento dos requisitos legais. análise de legislação infraconstitucional. Reserva de plenário. Art. 97 da CF. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por entender que a discussão nos autos possui caráter infraconstitucional, inexistindo ofensa ao art. 97 da CF e a Súmula Vinculante 10. 2. A parte recorrente alega que foi negado vigência a norma infraconstitucional com fundamento na Constituição sem que houvesse respeito à regra da reserva de plenário. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A controvérsia referente a abrangência e ao cumprimento dos requisitos previstos em norma infraconstitucional para ser beneficiado por regime especial de tributação consistente no diferimento do recolhimento de imposto se dá a partir da interpretação dessa legislação. 5. Não houve violação ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, porquanto não há exigência de reserva de plenário na mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do exercício da jurisdição, sendo necessária, para tanto, que o deslinde alcançado pelo órgão fracionário esteja fundamentado na incompatibilidade direta entre a norma legal e o texto constitucional, circunstância não verificada no caso concreto. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.566.744-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.12.2025).

12. Não merece prosperar o argumento do fisco estadual de que “o parcelamento especial é um contrato estabelecido entre o ente público e o contribuinte. Sua alteração via jurisdicional viola diretamente o art. 5º, XXXVI da CF/88” (fl. 37, e-doc. 182). 

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o agravante alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, quanto aos juros e à correção monetária. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.335.552-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2022).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

13. Quanto à equidade na fixação dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, este recurso deve ser devolvido ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.

14. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
“Quanto aos honorários, solidou-se, com efeito, no STJ, o entendimento – em recursos repetitivos – de que a verba honorária não pode assinar-se por equidade quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados, sendo, ao revés, obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de processo civil (REsp's 1.877.883, 1.850.512 e 1.906.623, j. 16-3-2022). 
Esta Câmara vinha decidindo de modo diverso.
 Cumpre, pois, determinar que para o cômputo dos honorários advocatícios sejam observados os percentuais inferiores previstos nos incisos do § 3º do art. 85 do Código de processo civil, adotando-se, como base de cálculo, o proveito econômico obtido com os recursos. 
Aplica-se, assim, a orientação firmada no STJ, embora, salvaguardado o tributo de meu respeito a essa Corte e pondo-me na companhia fundacional do voto, dissonante da maioria, proferido então pela Min. Nancy Andrighi, deixe eu aqui a ressalva de meu entendimento pessoal divergente” (fl. 11, e-doc. 166).

Com fundamento no Tema 1.255 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado a devolução para a origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE n. 1.412.069-RG). 

Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.464.803/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 30.10.2023; no Recurso Extraordinário n. 1.452.814-ED-segundos/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2023; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.450.676/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.9.2023, e ainda:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.255. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. PRECEDENTES. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.431.724-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.10.2023)

15. Reconhecida a repercussão geral do tema referente aos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, suscitado no recurso extraordinário, os autos eletrônicos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito do processo paradigma e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.

Recurso extraordinário com agravo interposto por Boraquímica Ltda.

16. Razão jurídica não assiste à empresa agravante.

17. A alegação da agravante de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos ao regular processamento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações de Boraquímica Ltda.
18. Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo interposto pelo Estado de São Paulo, para admitir o recurso extraordinário e determinar a devolução do recurso à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.255 da repercussão geral, observando-se o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; não conheço do recurso extraordinário com agravo em relação às questões remanescentes; e não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto por Boraquímica Ltda. (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora